Tribunal: STF
Processo: Pet 9453
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO. ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS NO LAUDO PERICIAL E NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, PORQUANTO RELACIONADAS A NORMAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSUAIS CIVIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de sentença ajuizado pela Manaus Transmissora de Energia S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo 0000160-74.2013.8.04.6600, por meio da qual foi determinado o bloqueio nas contas da requerente no valor de R$ 33 milhões de reais, em razão de condenação à indenização por servidão administrativa. 
    Relata a requerente que, na origem, ajuizou ação de constituição de servidão administrativa, na condição de concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, em desfavor de proprietários de imóveis rurais, para fins de construção, operação e manutenção do sistema denominado Linha de Transmissão Oriximiná – Itacoatiara – Cariri, Circuito Duplo, em 500 kV, reconhecido como de utilidade pública. Sustenta que, após imissão provisória na posse da faixa de servidão administrativa, foi prolatada sentença condenando a ora requerente ao pagamento de indenização no valor de R$ 33 milhões de reais. Relata que, interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas confirmou a sentença, por maioria.
    Aponta a existência de violação ao devido processe legal e de cerceamento de defesa, uma vez que teria havido desacerto na elaboração do laudo pericial, haja vista a discrepância de valores definidos à título de indenização judicial em processos da mesma natureza. Alega que sofreu bloqueio de valores depositados em conta bancária no total de R$ 33 milhões de reais, tendo sido deferido o levantamento parcial do valor pelos favorecidos, em execução provisória da sentença. Aduz que o levantamento de qualquer quantia sem a exigência de caução suficiente é ilegal e tem o potencial de impactar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, gerando grave risco à continuidade da prestação dos serviços prestados ao consumidor de energia elétrica, sobretudo por se tratar de vultosa quantia de incerta reparação. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos do Processo 0000160-74.2013.8.04.6600 e confirmada pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, “determinando-se a restituição à requerente de todos os valores bloqueados; ou alternativamente, seja obstada qualquer possibilidade de levantamento, pelo requeridos, dos valores bloqueados de ofício pelo Juízo de primeiro grau, sem que prestada caução suficiente e idônea”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que confirmou sentença que fixou o valor da indenização devida pela empresa concessionária a particular pelo desapropriação de área para a implantação de torres de transmissão de energia elétrica.
    A análise da decisão impugnada revela que a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas fundamentou sua decisão nos entendimentos de que seria desnecessária na espécie a realização de nova perícia e que a suspeição do magistrado que originalmente atuou no processo não implicaria a anulação integral do processo ou a repetição da produção de provas perante o novo juiz oficiante. É o que se depreende da minuta do acórdão cuja suspensão se requer (doc. 17):
    “PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA REJEITADA. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL, ADOTADAS PELO JULGADOR. JUROS COMPENSATÓRIOS. MARCO INICIAL. DATA DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. SÚMULA DO STJ, ENUNCIADO 69. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. DL N.º 3.365, DE 21.06.1941 C/C ART. 85, §2.º, DO CPC/2015. 
    - Preliminar de não conhecimento da Apelação Adesiva. Requisito de extrínseco de admissibilidade. Verificando-se que a apelação adesiva interposta pelos Requeridos foi protocolizada dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis estabelecido pelo CPC/2015 (artigos 1.003, §5.º c/c art. 219, verifica-se preenchido o requisito de admissibilidade referente à tempestividade. Preliminar rejeitada.
    - Preliminar de nulidade. Suspeição de magistrado. O fato de o Juízo que presidiu a instrução do processo ter se declarado suspeito antes de proferir sentença não gera, de modo automático, a nulidade de todos os atos da instrução. Se o juiz que posteriormente assumiu a condução do processo não verifica a necessidade de repetição das provas, é possível corroborar os atos praticados por seu antecessor (STJ, REsp 1.330.289). Preliminar rejeitada.
    - Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa. Indeferimento de nova perícia. De acordo com o disposto no art. 480 do CPC/2015, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, a este é facultada a realização de uma nova perícia, caso constate que a matéria não tenha sido suficientemente esclarecida. Todavia, inexiste em nosso ordenamento jurídico norma que imponha seja realizada a segunda perícia. Precedentes (STJ. REsp 1758265/PR). Preliminar rejeitada.
    - Na livre apreciação da prova, o julgador não se acha adstrito aos laudos periciais, podendo, para seu juízo, valer-se de outros elementos de prova existente nos autos, inclusive de pareceres técnicos e dados oficiais sobre o tema objeto da prova, tanto mais quando, como no caso, adota conclusões de um dos laudos, com adaptações determinadas por dados científicos que se acham nos autos (STJ, Ag. 27.011-1-RS).
    - Na esteira dos precedentes emanados do Colendo STJ, o marco inicial para o cálculo dos juros compensatórios é a data da imissão provisória na posse da gleba (Súmula do STJ, Enunciado 69);
    - Nas demandas de desapropriação e de constituição de servidão administrativa, o valor a ser arbitrado em favor do patrono dos Requeridos deve observar, conjuntamente, as disposições do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41 e do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    - Recurso de apelação de Manaus Transmissora de Energia S/A conhecido e não provido. Recurso de apelação de Sebastião Siqueira de Souza e de Verônica Severino de Souza conhecido e parcialmente provido”. 
    A análise da controvérsia atinente ao processo de origem revela de plano tratar-se de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à validade de prova pericial e às consequências da suspeição de magistrado – matérias estas regidas sobretudo pelo Código de Processo Civil. Deveras, não havendo no processo de origem controvérsia sobre tema de natureza constitucional direta, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. No sentido:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PARA USUÁRIOS IDOSOS, DOENTES E DEFICIENTES. APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 552 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/08/2015).
    Ademais, a discussão acerca da existência de inconsistências no laudo pericial produzido em primeira instância, as quais teriam gerado eventual sobrepreço na indenização fixada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).
    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente